Tribunal: TJES
Processo: 0000434-41.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000434-41.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS MONTEIRO PRADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

Matheus Monteiro Prado
, em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas nos
artigo
s
157,
§2º-
A
, inciso I
e 147 do
Código Penal
, condenando-o, respectivamente, às penas de
5
(
cinco
) anos,
3
(
três
) meses e
10
(
dez
) dias de reclusão
e 58 (cinquenta e oito) dias-multa e
20
(
vinte
)
dias de detenção
, em regime inicial semiaberto.

O recorrente, em síntese, sustenta que
as provas colhidas seriam insuficientes à condenação
. Em trato subsidiário, requer a
redução das penas
fixadas e a
isenção do pagamento das custas processuais
.

O
parquet
de 1º grau, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela douta Procuradoria de Justiça.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000434-41.2021.8.08.0038

APELANTE: MATHEUS MONTEIRO PRADO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o recorrente em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 157, §2°-A inciso I e 147 do Código Penal
, condenando-o, respectivamente, às penas de
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 58 (cinquenta e oito) dias-multa e
20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto.

Nesta instância, pretende o réu
a)
a absolvição, já que as provas seriam insuficientes ao acolhimento da pretensão punitiva,
b)
a redução das penas fixadas, inclusive a de multa, e
c)
a isenção do pagamento das custas processuais.

Sem razão o recorrente.

De acordo com
denúncia
, no
dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 17h:42min, na Avenida Vitória, bairro Centro, Posto Petrol's, em frente à Delegacia de Nova Venécia/ES, o réu, utilizando-se de grave ameaça exercida por meio de simulacro, subtraiu para R$ 220,00 reais do referido estabelecimento.

Ainda como narra o MP, o acusado chegou ao local em uma moto e dirigiu-se ao funcionário
Magno Otto Silva King
, ocasião em que levantou a camisa para mostrar a arma de fogo e determinou ao frentista lhe entregasse todo o dinheiro do caixa.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ouvido em
juízo (mídia à fl.
200
), o frentista
Magno
foi coerente com a versão apresentada ainda na fase policial
(fl. 12)
. Na oportunidade
reconheceu o réu
como sendo a pessoa que, na data constante da exordial, chegou ao posto e
anunciou o assalto
, exibindo a arma de fogo na cintura, ocasião em que determinou que os valores do caixa lhe fossem entregue.
No ensejo, ressaltou a facilidade em identificar o acusado, considerando a habitualidade em que passava pelo local, além do fato de que o mesmo, em outra ocasião, praticou subtração mediante grave ameaça no mesmo estabelecimento
(AP
0001122-37.2020.8.08.0038
)
.

Frise-se aliás a fragilidade do álibi apresentado pelo réu, o qual afirma que n
o momento do crime frequentava aulas em uma autoescola
. Pelo que consta dos autos,
os fatos se verificaram as 17:00 horas
e, a partir de averiguação, obteve-se a informação de que as atividades na autoescola se encerradam às 16:40 horas.

Também em juízo (
mídias às fls. 152 e 181
), o
s
policiai
s
Micael Pani Louzada
e
Rodrigo Coelho Domingos
confirmaram a versão constante da denúncia, esclarecendo que,
a partir da qualificação do réu e suas vestimentas, lograram a detenção do agente
, o qual já era conhecido por ter
praticado outra subtração no estabelecimento
.

Para além disso, a prova oral evidencia que o agente, frustrado de seu intento,
ameaçou

(
CP, art. 147
)
a vítima na delegacia. Ao depor sobre a referida imputação,
Magno
disse que o réu
proferiu dizeres ameaçadores, afirmando que encheria a sua cara e a da pessoa de Andreza (que foi assaltada pelo acusado em outra oportunidade, no mesmo posto) de tiros
.

Assim,
não há que se falar em ausência de provas
para a condenação.

As sanções também não demandam nenhum reparo.

Ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP
em relação ao crime de
roubo
,
a pena-base foi fixada além do mínimo legal por meio de fundamentação idônea
, já que prejudicia
l
a
culpabilidade
.
Ora, além do
modus operandi
empregado (a ação foi
praticada a luz do dia
e a partir do conhecimento do agente acerca da
fragilidade do estabelecimento quanto à segurança
, notadamente por se tratar de comércio em que o caixa se aloca em ambiente aberto), exsurge dos autos que
o réu

cometeu crime
de mesma natureza
em face

do mesmo
estabelecimento
, após transcorrido
seis meses em liberdade
.

Assim, entendo como razoável e suficiente à adequada reprovação da conduta a fixação da
pena-base

em
4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa
.

Na segunda fase
nenhuma atenuante ou agravante foi anotada.

Na terceira fase
,
mantenho
a incidência da
causa de diminuição prevista no art. 26 parágrafo único do CP, o que implica na redução da pena em 1/3,
assim como a
causa de aumento prevista no art. 157 §2°A, inciso I do CP, fixada na fração de 2/3.

Assim, mantenho a
sanção definitiva
em
3 anos e 10 meses de reclusão, bem como a pena de multa, fixada no patamar proporcional de 58 dias-multa.

Quanto ao
crime de ameaça, não há tratamento jurídico que resulte benefício ao recorrente.
A
sanção básica
foi fixada no mínimo legal (1 mês de detenção),
nenhuma atenuante ou agravante
foi destacada

e, na terceira fase,

houve a
incidência da causa de diminuição prevista no art. 26 parágrafo único do CP,
ensejando a redução da pena em
1/3.

Impõe-se, assim, a
sanção definitiva
de
20 dias de detenção.

Considerando o
concurso material (CP, art. 69), fixo a pena definitiva em 3 anos e 10 meses de reclusão e 58 dias-multa e 20 dias de detenção.

No tocante à
assistência judiciária
, a análise da hipossuficiência econômica do réu incumbe ao
juízo da execução penal
.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SANÇÃO PROPORCIONAL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
Sanção penal proporcional.

3.
A fixação da multa
atende com clareza à situação econômica do réu bem como às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP
, especialmente se considerado que
a)
as balizas legais são estabelecidas entre
10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
e
b)
fixou-se o valor de cada dia-multa no
mínimo legal
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4.
O
momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. Quer dizer,
a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória
, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.